Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704998-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARCIA E XAVIER ADVOGADOS AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAMOS COSTA RUAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GARCIA E XAVIER ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em desfavor de RITA DE CASSIA RAMOS COSTA RUAS (Processo no 0705191-20.2017.8.07.0001), rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender ausentes os requisitos legais (ID 14704684). Em suas razões recursais (ID 14704671), o agravante narra que busca o cumprimento de sentença que condenou a agravada ao pagamento de R$68.262,91 mais honorários advocatícios. Acrescenta que buscou por diversos meios encontrar bens penhoráveis da agravada; contudo, de forma infrutífera. Argumenta que os veículos indicados pelo sistema RenaJud não foram localizados. Afirma que a agravada é sócia-administradora de sociedade empresária do ramo de educação. Sustenta que há confusão patrimonial, uma vez que a agravada mantém o lucro da empresa nas contas vinculadas à pessoa jurídica com intuito de frustrar a execução. Argumenta que o inadimplemento contratual que originou o cumprimento de sentença decorreu de prestação de serviço realizada no interior do edifício da empresa da agravada. Defende a necessidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que a agravada está utilizando a pessoa jurídica para ocultar bens. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária Colégio Prime RBI Ltda. - ME. Preparo comprovado (ID 14704673). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. É cediço que, nos moldes do artigo 50, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.874/2019, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nada obstante, convém registrar que o referido dispositivo legal refere-se ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, se a execução deve ou não atingir diretamente os bens dos sócios da empresa executada. Na hipótese vertente, entretanto, note-se que, malgrado o Juízo de origem tenha indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão da inexistência dos requisitos previstos no aludido dispositivo legal, o momento processual não comporta a análise do mérito de tal pleito, que, a bem da verdade, deve limitar-se à verificação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do incidente, ou seja, aqueles necessários para a sua instauração, bem como as condições para o início do procedimento processual. Nesses termos, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se averiguar a legitimidade e o interesse do agravante/exequente na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil) e tão somente a existência de indícios de abuso, porquanto a prova de sua ocorrência levará à emissão de juízo de certeza, com o deferimento do pedido. Com efeito, da análise preliminar da prova dos autos, é possível constatar, ao menos em princípio, elementos bastantes para demonstrar o interesse do exequente em instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a sociedade empresária eventualmente afetada pelo redirecionamento da execução possa se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que possam influenciar na decisão. Nesse sentido, vale destacar a não localização de bens penhoráveis ao longo da demanda executiva, a despeito das diversas diligências promovidas para tal fim (consulta ao BACENJUD, ERIDFT, RENAJUD). Ademais, observa-se que a dívida cobrada decorre de inadimplemento contratual que teve como objeto prestação de serviço realizado no interior da sede da empresa de que a agravada é sócia (ID 6546168 - Pág. 1), indício de que houve confusão patrimonial. Destarte, nesta apreciação prefacial, há probabilidade de provimento do recurso, ainda que apenas para suspender o cumprimento de sentença de origem. De igual modo, revela-se presente o risco de dano, haja vista a possibilidade de suspensão da marcha processual do feito de origem, tal como assinalado pelo decisum objurgado, nada obstante a inexistência de localização de bens da parte agravada e a demora na satisfação do crédito exequendo. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a medida ser deferida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata eficácia da decisão atacada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator